Tribunal: TJES
Processo: 5001732-68.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento com Sub-rogação
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001732-68.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001732-68.2024.8.08.0008

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS EM EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento em ação regressiva. A autora busca reaver valores pagos a segurado em virtude de danos em equipamentos eletroeletrônicos causados por oscilações na rede de energia elétrica. O juízo de origem fundamentou a improcedência na ausência de vistoria prévia pela concessionária e na insuficiência de laudos unilaterais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da concessionária é objetiva e se o nexo causal restou demonstrado pelos laudos técnicos apresentados; (ii) saber se as resoluções da ANEEL (especialmente quanto à obrigatoriedade de vistoria administrativa e preservação dos bens) podem restringir o direito de sub-rogação ou condicionar o exercício da jurisdição; e (iii) verificar a extensão da sub-rogação da seguradora à luz do Tema 1.282 do STJ.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, pautada na teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 25 da Lei n.º 8.987/95), prescindindo da prova de culpa e exigindo apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Conforme sedimentado pelo STJ no Tema 1.282 (REsp 2.092.308/SP), a seguradora sub-roga-se plenamente nos direitos de natureza material do segurado (art. 786 do Código Civil), embora não lhe sejam transferidas prerrogativas estritamente processuais e personalíssimas do consumidor, como a inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do CDC.

Os laudos técnicos especializados coligidos pela seguradora, que atestam a queima de componentes por sobretensão ou oscilação elétrica, possuem presunção de idoneidade e são suficientes para a prova do nexo causal, cabendo à concessionária o ônus de apresentar contraprova técnica robusta (art. 373, II, do CPC), do qual não se desincumbiu.

O postulado da hierarquia das normas impede que resoluções administrativas da ANEEL criem obstáculos ao direito de regresso ou estabeleçam pressupostos de procedibilidade não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

A ausência de registros de interrupção ou anomalias nos sistemas internos da distribuidora não é prova suficiente para afastar o nexo causal, visto que tais sistemas, geridos unilateralmente, podem não registrar oscilações pontuais capazes de danificar equipamentos sensíveis.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao ressarcimento do dano material.

Tese de julgamento:
“1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a equipamentos de consumidores decorrentes de oscilação de tensão, sendo os laudos técnicos apresentados pela seguradora sub-rogada prova idônea do nexo causal, cabendo à ré o ônus de desconstituí-los. 2. Normas infralegais da ANEEL que condicionam o ressarcimento à prévia vistoria administrativa ou à conservação dos equipamentos danificados não podem restringir o direito de sub-rogação da seguradora nem o acesso à jurisdição.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001732-68.2024.8.08.0008

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em verificar a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados em equipamentos de segurados da apelante, em razão de alegadas oscilações na rede de distribuição.

No que tange à regência normativa da lide e à extensão da sub-rogação, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp n.º 2.092.308/SP (Tema 1.282)
, sob o rito dos recursos repetitivos, julgado em
19/02/2025
, consolidou a impossibilidade de transferência de prerrogativas estritamente processuais à seguradora. Transcrevo a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR . SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART . 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024 .2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.3 . O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor . Precedentes.5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC .6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo . Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor .8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1 .041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva"
.9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art . 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (STJ - REsp: 2092308 SP 2023/0296707-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025)

Nesse contexto, embora reste afastada a sub-rogação das benesses processuais (como a facilitação da defesa via inversão do ônus da prova do art. 6º, VIII, do CDC), ressalto que a seguradora sub-roga-se plenamente nos direitos de natureza material (art. 786 do CC e art. 349 do CC). No caso em exame, o direito material do segurado em face da concessionária é regido pela responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 25 da Lei n.º 8.987/95), a qual prescinde da prova de culpa, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Sob essa ótica, a seguradora apelante coligiu laudos técnicos especializados (ID 18515367) que apontam, de forma direta, que o motivo da queima dos equipamentos foi a ocorrência de "oscilações elétricas". Tais documentos, elaborados por empresas especializadas no momento da regulação do sinistro, revestem-se de idoneidade suficiente para constituir prova do nexo causal.

Embora a apelada sustente a insuficiência de tais documentos por serem unilaterais, a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta que tais provas possuem presunção de idoneidade, especialmente diante da responsabilidade objetiva, cabendo à concessionária o ônus de desconstituí-las mediante prova técnica robusta, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA COMO CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO INFIRMADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente a ação regressiva ajuizada contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, visando ao ressarcimento de danos materiais. A seguradora alega que a instabilidade na rede elétrica causou danos aos equipamentos elétricos do segurado, cabendo à concessionária demonstrar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos aos equipamentos do segurado foram causados pela oscilação de energia elétrica fornecida pela concessionária; e (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica comprovou excludentes de responsabilidade que afastassem sua obrigação de indenizar. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme art. 37, §6º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
4 . A seguradora comprovou o pagamento da indenização ao segurado pelos danos ao equipamento causado por sobrecarga de energia, anexando laudo técnico e demais documentos pertinentes. 5.
A concessionária não produziu provas suficientes para desconstituir o nexo de causalidade, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que não comprovaram a inexistência de falha na prestação de serviço.
6 . A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época, prevê que a distribuidora só pode eximir-se do dever de indenizar em hipóteses específicas, como a ausência de nexo causal, o que não foi demonstrado no caso concreto. 7.
O entendimento de que laudos técnicos unilaterais seriam imprestáveis não se aplica quando a concessionária não apresenta contraprova técnica, sendo admissível o laudo apresentado pela seguradora.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a equipamentos de consumidores, sendo irrelevante a ausência de registro de interrupção de energia quando comprovada a oscilação que gerou o dano . 2. Cabe à concessionária, no exercício da responsabilidade objetiva, comprovar a presença de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, sob pena de condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art . 927, parágrafo único; CDC, art. 14, § 3º; CPC/2015, art. 373; Resolução ANEEL nº 414/2010. Jurisprudência relevante citada: TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004715-54 .2017.8.08.0014, rel . Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 29/08/2022; TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021543-61.2018.8 .08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/03/2022; TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010076-22 .2017.8.08.0024, rel . Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 25/10/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50180378420218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO A EQUIPAMENTOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de indenização ajuizada por ALLIANZ SEGUROS S .A. contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., visando o ressarcimento de R$ 5 .283,25, pagos ao Condomínio Residencial Doreen Coomber, por danos causados por oscilação de energia no elevador. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido e a concessionária apelou, alegando ausência de nexo de causalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação de energia e o dano aos equipamentos do condomínio; (ii) analisar se a concessionária comprovou excludentes de responsabilidade que afastem seu dever de indenizar . III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988,
sendo a responsabilidade solidária nos termos do CDC
.
A seguradora, ao indenizar os danos, sub-rogou-se nos direitos do segurado, podendo exercer ação regressiva contra a concessionária, conforme o art . 786 do CC.
Os laudos periciais comprovaram que a oscilação de energia causou os danos aos equipamentos do condomínio, e a concessionária não apresentou provas de excludentes, como culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito, capazes de afastar sua responsabilidade.
A sentença de 1º grau, que condenou a concessionária ao ressarcimento, deve ser mantida, pois a apelante não desincumbiu-se do ônus de demonstrar excludentes que afastem sua responsabilidade. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilações de energia que resultem em prejuízos a equipamentos de terceiros, salvo prova de excludentes de responsabilidade.
A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado pode pleitear ressarcimento dos danos contra a concessionária de energia elétrica, comprovado o nexo de causalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .764.206/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 05/10/2018; TJES, ApCiv 5011393-28 .2021.8.08.0024, rel . Desª Janete Vargas Simões, julgado em 21/08/2023. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00171121320208080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Noutro viés, importa salientar que a fundamentação sentencial amparada na Resolução nº 414/2010 da ANEEL (atualmente substituída pela Resolução Normativa nº 1.000/2021), no sentido de condicionar o direito de ressarcimento à prévia vistoria administrativa ou à preservação física dos bens, não subsiste frente ao ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, o postulado da hierarquia das normas impede que resoluções administrativas criem obstáculos ao exercício do direito de sub-rogação previsto no art. 786 do Código Civil ou restrinjam o dogma da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).

Verifica-se, ademais, que os dispositivos infralegais citados instituem meras faculdades investigativas em favor da distribuidora, as quais não podem ser erigidas como pressupostos processuais de procedibilidade para a pretensão indenizatória deduzida em juízo. Para o deslinde da questão, transcrevo os dispositivos pertinentes da referida norma:

"Dos Procedimentos

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede.

Parágrafo único. O uso de transformador entre o equipamento e a rede secundária de distribuição não descaracteriza o nexo de causalidade, nem a obrigação de ressarcir o dano reclamado.

Art. 206.
A distribuidora pode optar pela verificação in loco do equipamento danificado, devendo informar ao consumidor a data e o horário aproximado dessa verificação.

I – o prazo máximo para realização da verificação do equipamento pela distribuidora é de 10 (dez) dias, contados a partir da data da solicitação do ressarcimento.

§ 1º O consumidor deve permitir o acesso ao equipamento e à unidade consumidora sempre que solicitado, sendo o impedimento de acesso motivo para a distribuidora indeferir o ressarcimento.

§ 2º Quando o equipamento supostamente danificado for utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos, o prazo para verificação é de 1 (um) dia útil.

§ 3º A distribuidora pode solicitar do consumidor os respectivos laudos e orçamentos, sem que isso represente compromisso em ressarcir.[...]"

Acompanhando o entendimento desta Corte, colaciono os seguintes julgados:

"Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO . SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS. DANOS MATERIAIS A EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO . INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art . 37, § 6º, da CF/88 e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95, sendo suficiente para sua configuração a comprovação do dano e do nexo causal, salvo excludentes, que não foram demonstradas no caso. 5 . Documentos técnicos apresentados pela seguradora, incluindo laudos e relatórios que apontam a oscilação de energia como causa dos danos, possuem idoneidade e presunção de veracidade, sendo insuficientes as alegações genéricas da apelante de inexistência de registros em seus sistemas. (...) 7 . A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado está amparada no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do STF, sendo legítima a aplicação do CDC ao caso, dado o caráter consumerista da relação entre o segurado e a concessionária. 8.
É prescindível o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora
. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50388024220228080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível)"

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . DANO ELÉTRICO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PROVA UNILATERAL VÁLIDA. (...) III . RAZÕES DE DECIDIR O laudo técnico apresentado pela seguradora demonstrou, de forma satisfatória, o nexo causal entre os danos ao equipamento e a queda ou oscilação de energia elétrica, sendo suficiente para sustentar a condenação da concessionária, que não apresentou provas em sentido contrário. A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/88, sendo desnecessária a comprovação de culpa. (...) Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela parte segurada, quando elaborados por profissionais especializados e imparciais, têm validade como meio de prova em ações regressivas. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00075467420198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)"

"DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA COMO CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO INFIRMADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVA UNILATERAL VÁLIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme art. 37, §6º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 4 . A seguradora comprovou o pagamento da indenização ao segurado pelos danos ao equipamento causado por sobrecarga de energia, anexando laudo técnico e demais documentos pertinentes. 5. A concessionária não produziu provas suficientes para desconstituir o nexo de causalidade, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que não comprovaram a inexistência de falha na prestação de serviço. 6 . A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época, prevê que a distribuidora só pode eximir-se do dever de indenizar em hipóteses específicas, como a ausência de nexo causal, o que não foi demonstrado no caso concreto. 7. O entendimento de que laudos técnicos unilaterais seriam imprestáveis não se aplica quando a concessionária não apresenta contraprova técnica, sendo admissível o laudo apresentado pela seguradora. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a equipamentos de consumidores, sendo irrelevante a ausência de registro de interrupção de energia quando comprovada a oscilação que gerou o dano . 2. Cabe à concessionária, no exercício da responsabilidade objetiva, comprovar a presença de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, sob pena de condenação. (...) (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50180378420218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)"

Como se vê, a ausência de registros sistêmicos internos da concessionária não é suficiente para elidir a conclusão técnica dos laudos apresentados pela seguradora, uma vez que tais sistemas são geridos unilateralmente pela ré e podem não registrar oscilações pontuais que, todavia, são letais para equipamentos eletrônicos sensíveis.

Portanto, demonstrado o nexo causal entre a atividade da concessionária e os prejuízos suportados pelos segurados, sob a égide da responsabilidade objetiva e das normas consumeristas aplicáveis por sub-rogação, concluo pela reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao ressarcimento do valor de
R$ 16.765,53 (dezesseis mil e setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora pela SELIC, a contar do efetivo desembolso (data do pagamento da indenização securitária), nos termos da Súmula 43 do STJ e art. 398 do CC.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerada a majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.